Tribunal: TJES
Processo: 5003707-50.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003707-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS
RECORRIDO: H. RIZZOLI NUNES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETÍFICA APENAS DO CABEÇOTE DO MOTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO REALIZAÇÃO DA RETÍFICA DO MOTOR. APÓS CONSERTO VEÍCULO APRESENTOU FALHA QUE NÃO POSSUÍA CONEXÃO COM O REPARO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003707-50.2023.8.08.0012

Recorrente: FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS

Recorrido: H. RIZZOLI NUNES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6990357).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a testemunha ouvida foi clara ao relatar que o que foi acordado entre ele e a parte recorrente fora objeto para realizarem todo o serviço, bem como que a nota fiscal que foi juntada nos autos pela recorrida é diversa da que foi entregue ao recorrente;
b)
que na nota fiscal colacionada pelo recorrente há comprovação de que ele precisou fazer o serviço na oficina MININU’S AUTO CENTER, no qual houve o diagnóstico que a causa do travamento do motor foi a não substituição da bomba de óleo do motor, que foi retificada a parte superior (cabeçote) e não substituíram as bronzinas fixas e móveis ocasionando falta de lubrificação e travamentos do eixo virabrequim;
c)
que o MM. Juiz entendeu que a nota fiscal colacionada ao ID 22853283 comprova a relação jurídica entre as partes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Alega o autor na inicial que é proprietário do veículo RENAULT/CLIO (rn 1.0 16V), ano de fabricação 2001/2001, cor cinza, placa MRR9A10, chassi nº. 93YLB06151J281029.

Que adquiriu o veículo do sr. Romildo Oliveira dos Santos, e que o bem estava na oficina ré para retífica do motor na data de 26/07/2022, sendo pago o valor de R$5.400,00 pela prestação do serviço pelo qual havia garantia de 3 (três) meses.

Ocorre que após a retirada do carro o motor fundiu novamente, todavia, a empresa ré se negou a consertar, de forma que o autor teve que buscar outra oficina e pagou o total de R$4.806,00.

Pugna portanto pela devolução do valor de R$5.400,00 e indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

O réu, por sua vez, sustentou necessidade de perícia técnica, bem como que a contratação do serviço das partes limitou à retífica do cabeçote do motor, como solicitado pelo proprietário anterior.

A sentença julgou improcedente o pedido por entender a ausência de nexo de causalidade.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifico que a razão distancia-se do autor, explico.

O objeto dos autos cinge-se à análise de possível falha na prestação de serviço por parte do recorrido, consistente na negativa de cobertura de vícios supostamente existentes em serviço por ele executado.

A responsabilidade civil decorre da comprovação de elementos previstos nos artigos 186, 927 do CC, quais sejam o dano, a conduta lesiva e o nexo causal entre os dois elementos.

Nesse viés, embora o fornecedor tenha a obrigação de reparar os danos oriundos de vícios ou defeitos na execução dos serviços, no caso dos autos não houve prova de que o defeito apresentado pelo motor do veículo é decorrente do serviço anteriormente prestado pelo recorrido, ou seja, de que possua nexo de causalidade com o serviço prestado.

Isso ocorre porque as notas fiscais colacionadas aos autos indicam que apenas houve a retífica do cabeçote e não do motor como um todo, fato este que condiz com a informação prestada pelo auxiliar técnico do próprio autor/recorrente no documento ID 6990338, que informou que apenas foi retificada a parte superior do motor (cabeçote) e não foi substituída as bronzinas fixas e móveis, o que corrobora com a tese de que o recorrido não procedeu com a retífica do motor, mas apenas do cabeçote.

Cabe destacar que apesar da existência de divergência da notas fiscais juntadas pelo autor (ID 6990339) e pelo réu (ID 6990336), verifico que a nota juntada pelo autor apenas está incompleta, de forma que a nota juntada pelo réu possui mais elementos que, mesmo assim, não demonstram a retífica do motor, mas apenas do cabeçote.

Assim, rompida a causalidade, deve ser mantida a improcedência do pedido autoral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)